Tribunal: TJDFT
Processo: 0706752-30.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida em face do acórdão de ID 60618095 que deu provimento parcial ao Recurso Inominado, reformando a sentença de improcedência dos pleitos autorais para condenar as recorridas no pagamento à recorrente de quantia referente à indenização pelos juros de obra e lucros cessantes.

2. Em suas razões recursais, sustentam as embargantes a existência de obscuridade quanto à natureza jurídica do termo de reserva, contradição quanto à data de entrega do imóvel e erro quanto ao anatocismo.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo (ID 60987523). Contrarrazões apresentadas (ID 62100355).

4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial.

5. A jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento (STJ/REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, Data de julgamento: 01/09/2005, DJ 29/06/2006, p. 170; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Data de Julgamento: 16/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 266). Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1174445, 074690830250188070016, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 29/5/2019, DJE 5/6/2019, pág. Sem pág. Cadastrada). (Acórdão 1071488, 07049476820168070020, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 31/1/2018, DJE 6/2/2018, pág. Sem pág. Cadastrada).

6. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pelas embargantes, a questão contestada foi devidamente examinada, resultando no reconhecimento da responsabilidade pelo pagamento de lucros cessantes e juros de obra.

7. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, sendo certo que o recurso aviado não é instrumento adequado para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.

8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

9. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.